Tribunal: STF
Processo: RMS 31749
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. DISCUSSÃO A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA BASEADA NA IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Não há teratologia na aplicação da Súmula nº 7/STJ a questão que envolve reexame de fatos e de provas. O simples inconformismo da parte em relação a determinada decisão não configura direito líquido e certo apto a ensejar concessão de ordem mandamental contra ato jurisdicional. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.